Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Embora possuam valor econômico, as milhas/pontos aéreas não são passíveis de penhora nem podem ser transferidas ou comercializadas por terceiros, diante da ausência de mecanismos eficazes e seguros para sua conversão em dinheiro, além de seu caráter estritamente pessoal e intransferível.
3. Diante da inexistência de indícios de que as diligências realizadas juntos às instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, tampouco comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.
4. Recurso conhecido e não provido.